Tribunal: STF
Processo: RE 88179
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
ICM. JUROS MORATORIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE MULTA FISCAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO TOCANTE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 161 DO
CTN (SUMULAS 282 E 356).
EM 10.6.77, O PLENÁRIO DO STF CONCLUIU O JULGAMENTO DO RE 82.616-SP,
E DECIDIU QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE APLICA A MULTA FISCAL,
INEXISTINDO QUALQUER OBICE DECORRENTE DO ARTIGO 97, PAR 2, DO CTN,
QUE DIZ RESPEITO A HIPÓTESE DIVERSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.